Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0707663-37.2021.8.07.0006 RECORRENTE: OSMAR DE SOUSA SILVA RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se o ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO para apresentar contrarrazões ao recurso do réu OSMAR DE SOUSA SILVA, conforme diligência sugerida pela Procuradoria de Justiça no ID 37542129. 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 04 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator